Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR INCIDENTAL. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. AFASTAMENTO DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. MEDIDA ESTENDIDA AOS DESCENDENTES DA RÉ. POSSIBILIDADE. PERTINÊNCIA E UTILIDADE. VERIFICAÇÃO.

1. Dispõe o artigo 139 do Código de Processo Civil que, além da direção do processo conforme as disposições contidas nesse códex instrumental civil, também incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial” (inciso IV).

2. A cautelar incidental de afastamento da ré do imóvel objeto da lide deve ser estendida aos seus filhos, ora também agravantes, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, mesmo não sendo eles partes no processo, uma vez que respeitados o contraditório e a ampla defesa ainda que de maneira diferida, sob pena de inutilidade da medida anterior, a retirar a eficácia da decisão que determinou o afastamento da genitora.

3. Levando-se em conta a relação de afetividade existente, a litigiosidade excessiva dos parentes envolvidos e, mormente, o fato de os mencionados agravantes estarem respondendo ação penal pelo cometimento, em tese, de crime praticado contra a avó, autora da lide, apura-se verificada a pertinência e a utilidade da medida em voga, o que é suficiente para justificar sua concessão.

4. Agravo de instrumento improvido.